Tribunal: STF
Processo: AP 1655
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FABIANO DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 142).



    Em 15/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FABIANO DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada, pelo Juízo da  1ª Vara Federal de Itajaí/SC, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc.145). 



    Em 3/10/2025, o Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC apresentou relatório de cumprimento das medidas restritivas de direito impostas a FABIANO DA SILVA (eDoc. 165).



    Em 14/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Fabiano da Silva pelo integral cumprimento das penas impostas”(eDoc.173).



    É o breve relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, o executado cumpriu as condições estabelecidas no acórdão condenatório.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação Bom Pastor de Itajaí/SC (eDoc.171, fls.4-6), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 171, fl.7).



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 171, fls.8-10).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 173):



    “ Nos termos do art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e do art. 61 do Código de Processo Penal, compete ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando.



     Na espécie, quanto às penas restritivas de direito aplicadas pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), atestou-se o regular cumprimento das duzentas e vinte e cinco horas de prestação de serviços à comunidade, realizadas na Associação Bom Pastor de Itajaí. Foram juntados os relatórios mensais com o controle de frequência e atividade devidamente preenchidos e assinados. Atestou-se, também, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Dessa forma, a pena imposta em relação a esse crime foi integralmente cumprida.



     No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes”.



    A manifestação é pela declaração de extinção da punibilidade de Fabiano da Silva pelo integral cumprimento das penas impostas”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FABIANO DA SILVA, CPF: 004.596.499-81.



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente